Tribunal: TJDFT
Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Passo, portanto, a analisar o pedido subsidiário de inscrição para realização de sustentação oral, a Portaria GRP 1.028, de 10/05/2018, assim dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) IV os que tiverem pedido de sustentaçãooral; (...) “§ 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), os quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” Considerando que a previsão expressa constante da Portaria supracitada que o recurso será retirado de pauta virtual em caso de solicitação de sustentação oral; e que o pedido subsidiário de sustentação oral foi realizado pelo Distrito Federal às 18h09 do dia 12/03/2021; conforme petição ID 23936012, portanto antes da abertura da 8a Sessão Ordinária Virtual, ocorrido às 12h00 do dia 17/03/2021; defiro a retirada do recurso de pauta de julgamento virtual, devendo a secretaria reincluí-lo em sessão ordinária por videoconferência.